Tribunal: TJDFT
Processo: 0703348-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703348-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO AUGUSTO LIMA NERY AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E S P A C H O A Ré/Agravada, Caixa Econômica Federal, junta petição ao ID 58573482, para informar que foram constituídos novos procuradores e requerer a devolução de eventual prazo em curso. Nada a prover quanto ao pleito, pois, devidamente intimada a Agravada para se manifestar quanto à decisão de não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante/Autor (ID 57873618), deixou transcorrer o prazo (ID 58270330), que, inclusive, já havia se escoado na data da juntada dos instrumentos de procuração ao ID 58573482. Encaminhe-se o feito à Secretaria, para certificar o trânsito em julgado da decisão de ID 57873618. Em seguida, arquive-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator